Tribunal: TJDFT
Processo: 0011052-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011052-96.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA RECORRIDO: GERA AMAZONAS GERADORA DE ENERGIA DO AMAZONAS S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. QUESTÕES DECIDIDAS EM DECISÃO SANEADORA E OBJETO DE IRRESIGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS – CCC. FALTA DE REPASSE DE VALORES A PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE COBRANÇA À AUTORA. INCUMBÊNCIA DA RÉ QUANTO AOS REPASSES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS VALORES VINDICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se as questões relativas à ilegitimidade passiva ad causam e à incompetência da Justiça Comum Estadual foram decididas em decisão saneadora pelo Juízo de origem e objeto de irresignação pela ré em agravo de instrumento, cujo provimento foi negado por esta e. 2a Turma Cível, obsta-se nova apreciação pelo órgão colegiado em preliminar de apelação. 2. Malgrado a ré repute genérico o valor vindicado na petição inicial, não impugnou especificamente o reportado quantum, tampouco trouxe elementos hábeis a desconstituir a cobrança efetivada à autora pela Petrobrás Distribuidora S.A. por ausência de repasse de quantia de incumbência da ré. Nessa perspectiva, revela-se escorreita a r. sentença, pois se evidencia que a ora apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, §§ 3o e 10, da Lei 5.655/1971, 13, inciso XII, §§ 2o, 5o, 5o-A, 5o-B e 6o, todos da Lei 10.438/2002, expondo a ilegitimidade passiva ad causam da insurgente, na condição de mera gestora da conta de desenvolvimento energético (CDE), responsável apenas por sua movimentação. Salienta que toda a parte de regulamentação de tarifas e fixação anual de quotas compete à ANEEL. Subsidiariamente, pugna pelo chamamento ao processo da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; c) súmula 150 do STJ, defendendo ser da competência da Justiça Federal o processamento e julgamento do feito; d) artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, indicando afronta à ampla defesa e ao contraditório, sob o argumento de que a insurgente, como parte ilegítima, não é capaz de contestar com exatidão os valores e fatos apresentados pela parte recorrida. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, inciso III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, destaco que não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019).No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1713364/SC (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2020). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 4o, §§ 3o e 10, da Lei 5.655/1971, 13, inciso XII, §§ 2o, 5o, 5o-A, 5o-B e 6o, todos da Lei 10.438/2002, e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por fim, constato que o apelo não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao enunciado 150 do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AgRg no AREsp 17421/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005